Tribunal: TJSP
Processo: 0040594-85.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
- Conflito de competência suscitado pela 2a Câmara de Direito Privado em face do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado I), quando do julgamento de apelação - Conforme a inicial, o autor pretende obter o pagamento de prêmios inadimplidos de seguro-saúde, que é modalidade de plano de saúde - Matéria que se insere na competência do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau,

Ementa:
- Conflito de competência suscitado pela 2a Câmara de Direito Privado em face do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado I), quando do julgamento de apelação - Conforme a inicial, o autor pretende obter o pagamento de prêmios inadimplidos de seguro-saúde, que é modalidade de plano de saúde - Matéria que se insere na competência do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau, nos termos do item I do artigo 1o da Portaria no 10.542/2025, da E. Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo - Conflito julgado procedente, para fixar a competência do órgão suscitado.